Tribunal: TJPA
Processo: 0803836-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803836-54.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANA LUCIA DA SILVA RESENDE

AGRAVADO: MARIA JANDIRANA BORGES SARMANHO, LUANA MARINA SARMANHO DE ALMEIDA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803836-54.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
ANA LUCIA DA SILVA RESENDE

ADVOGADO(A)(S):
JOSÉ EDUARDO PEREIRA ROCHA (OAB/PA nº 18.045)

AGRAVADOS(S):
MARIA JANDIRANA BORGES SARMANHO

LUANA MARINA SARMANHO DE ALMEIDA SILVA

ADVOGADO(A)(S):
WILTON MOREIRA FILHO (OAB/PA nº. 3.951)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PRETENSÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
CONFIGURADA PARA AÇÃO DE INVENTÁRIO. ATRIBUIÇÃO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL NÃO ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. NOMEAÇÃO DA FILHA DO
DE CUJUS.
ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
o recurso de agravo de instrumento e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para
manter a agravante no polo ativo da ação de inventário, e considerar a possibilidade de configuração de união estável com o falecido, e firmar a decisão no ponto em que a destituiu do encargo de inventariante
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (08) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803836-54.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
ANA LUCIA DA SILVA RESENDE

ADVOGADO(A)(S):
JOSÉ EDUARDO PEREIRA ROCHA (OAB/PA nº 18.045)

AGRAVADOS(S):
MARIA JANDIRANA BORGES SARMANHO

LUANA MARINA SARMANHO DE ALMEIDA SILVA

ADVOGADO(A)(S):
WILTON MOREIRA FILHO (OAB/PA nº. 3.951)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA LUCIA DA SILVA RESENDE
, nos autos da
Ação Inventário e Partilha
proposta contra
MARIA JANDIRANA BORGES SARMANHO e LUANA MARINA SARMANHO DE ALMEIDA SILVA
, em razão do inconformismo com decisão proferida pela Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que excluiu a Agravante do polo ativo da demanda de inventário e, por conseguinte, a removeu do encargo de inventariante do espólio de ANTONIO DE JESUS MARTINS DE ALMEIDA (Id. 624860).

Nas razões recursais (Id. 624848), a Agravante alega, em síntese, restar presente comprovação de sua qualidade de herdeira e legitimada para o exercício da inventariança do processo, posto que manteve relação de união estável com o
de cujus
até a morte deste. Ressalta existir provas documentais da união estável entre a Agravante e o falecido ANTONIO DE JESUS MARTINS DE ALMEIDA, bem como já tramita em paralelo a competente ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
proposta pela Agravante. Por fim, ressalta que até a decisão de remoção exerceu adequadamente o encargo de inventariante.

Recebidos os autos eletrônicos em 14/5/2018, proferi despacho de intimação das agravadas e apresentação de informações pelo juízo
a quo.

Em contrarrazões (Id. 701547), as Agravadas pugnam, preliminarmente, pela ilegitimidade recursal da Agravante, uma vez que a decisão de remoção da inventariante teria declarado a ilegitimidade da parte, dada a inexistência de relação de união estável. No mérito, alegam que a Agravante, por ocasião do exercício da inventariança, agiu com desleixo, incorrendo nas hipóteses de destituição do art. 622, III e VI, do CPC. Assim, pleiteiam a manutenção da decisão de remoção da inventariante.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PRETENSÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
CONFIGURADA PARA AÇÃO DE INVENTÁRIO. ATRIBUIÇÃO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL NÃO ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. NOMEAÇÃO DA FILHA DO
DE CUJUS.
ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

Preliminar de ilegitimidade recursal da Agravante.

De início, suscitou-se, em contrarrazões, a preliminar de ilegitimidade recursal da Agravante, na medida em que a decisão impugnada excluiu a Agravante do polo ativo da demanda, reconhecendo sua ilegitimidade ativa para ação de inventário. Verdadeiramente, a decisão de primeiro grau, além de ter destituído a Agravante do exercício do encargo de inventariante, reconheceu efetiva e expressamente a ilegitimidade
ad causam
da Autora, ora Agravante.

Nada obstante, entende-se, da interpretação lógico-sistemática das razões da presente impugnação recursal, que a Agravante objetiva justamente o reconhecimento de sua legitimidade
ad causam
, bem como de sua capacidade para o exercício da inventariança. Daí porque não se mostra caracterizada a ausência de impugnação específica quanto a exclusão da Autora do polo ativo da demanda.

Com efeito, analisando adequadamente as razões do recurso e em observância aos princípios da correlação e da primazia da decisão de mérito, verifica-se que o tema da ilegitimidade ativa entremeia a pretensão recursal a partir da interpretação lógico-sistemática da impugnação, de modo que resta inteiramente cognoscível.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO RECURSAL DEVE SER APRECIADO LEVANDO EM CONTA O QUE A PARTE PRETENDE COM A PROPOSITURA DA AÇÃO POR MEIO DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO TRAZIDOS AO FEIT
O. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DIVERSO. NECESSIDADE DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, BEM COMO DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp 1584299/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

De concreto, portanto, tem-se que ainda persiste legitimidade recursal para Agravante, posto que o mérito recursal enfrenta de maneira lógica a parte da decisão que a excluiu do polo ativo, razão pela qual
rejeito a preliminar alegada
.

Mérito.

Nos limites da argumentação do recurso, cabe analisar a controvérsia sobre a Agravante ter legitimidade ativa para o inventário e, diante disso poder ser mantida no exercício do encargo de inventariante do espólio de ANTONIO DE JESUS MARTINS DE ALMEIDA, haja vista a possibilidade de existência de relação de união estável mantida com o
de cujus
à época do seu falecimento.

Constata-se que a Agravante propôs a presente demanda de inventário sob o argumento de que era companheira do falecido, logo, teria legitimidade para tal ação, bem como poderia exercer adequadamente o encargo de inventariante. Juntou algumas provas documentais que, em tese, subsidiariam a convicção da existência da alegada união estável.

O juízo
a quo,
por seu turno, entendeu que as provas colacionadas não possibilitavam a perfeita configuração de anterior relação de união estável entre o
de cujus
e a Agravante, fundamentando que seria necessário o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável para habilitar a legitimidade da autora quanto ao inventário.

Primeiramente, a respeito da legitimidade ativa da Agravante para ação de inventário, considera-se, a teor da regra do art. 493, do CPC, que, além dos elementos de prova documentais juntados pela Autora, a fim de configurar sua condição de companheira do falecido, tramita em paralelo ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
(Processo nº. 0013291-85.2014.8.14.0301) proposta pela própria Agravante.

Ressalta-se, inclusive, que, após pesquisa deste processo, verificou-se a prolação de sentença de procedência do pedido, de modo que em primeiro grau foi reconhecida e declarada a união estável entre a Agravante e ANTONIO DE JESUS MARTINS DE ALMEIDA.

É certo que a referida sentença reconhecedora da união estável pende de confirmação pelo segundo grau, considerando a interposição de recurso de apelação naqueles autos. No entanto, do reconhecimento judicial da união estável em primeiro grau exsurge concreta a legitimidade
ad causam
da Agravante para ação de inventário. Ora, se há um provimento judicial a reconhecer sua união estável com o falecido, tem-se bastantemente configurada seu interesse jurídico no inventário e, por conseguinte, sua legitimidade para propositura dessa demanda.

Em linhas gerais, considera-se que a Agravante apresenta elementos de prova que dão concretude à sua condição de companheira do
de cujus
, possibilitando, dessa forma, sua participação no processo de inventário. Esse é um ponto.

Nada obstante, a condição de companheira atribuída à Agravante, por si só, não lhe coloca em posição de preferência para o encargo de inventariante. O encargo de inventariante será atribuído conforme a ordem estabelecida no art. 617, do CPC, que dispõe,
in verbis:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Contudo, a jurisprudência do STJ já definiu que esta ordem de legitimados para o encargo de inventariante não detém natureza absoluta, podendo ser alterada conforme as circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2
. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

Portanto, havendo razões jurídicas bastantes, a ordem legal de preferência para nomeação de inventariante pode ser relativizada. E, na hipótese dos autos, há motivos que justificam a não designação da Agravante como inventariante.

A rigor, compreende-se que a pendência de processo de reconhecimento e dissolução de união estável
posto mortem
somada a alta beligerância entre as supostas companheiras do
de cujus
ao tempo do seu falecimento, justificam a possibilidade de alteração da ordem do art. 617, do CPC, para o fim de estabelecer que a inventariança seja exercida pela filha do autor da herança.

Nesse sentido, considera-se temerosa a atribuição do encargo de inventariante a Agravante, porquanto sua qualidade de herdeira legítima ainda pende de confirmação judicial no processo de reconhecimento da união estável. Daí porque se mostra adequada a decisão do juízo ao nomear a Agravada LUANA MARINA SARMANHO DE ALMEIDA SILVA, enquanto filha do
de cujus,
para o exercício de inventariante.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, no sentido de apenas de reformar a decisão de primeiro grau para manter a Agravante no polo ativo da ação de inventário, considerando a possibilidade de configuração de união estável com o falecido, porém, mantendo a decisão no ponto em que a destituiu do encargo de inventariante.

É como voto.

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/02/2021